Tribunal: TJDFT
Processo: 0733411-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Processo : 0733411-89.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 103983089 e 104354439, dos autos de origem no 0716304-06.2020.8.07.0020), proferida em arrolamento sumário, que deferiu o pedido do Ministério Público e nomeou a Defensoria Pública para exercer a curadoria especial da menor A. E. F. B., com fulcro no art. 72, inc. I, do CPC. As agravantes destacam que a inventariante é meeira do autor da herança e genitora da menor e, por isso, é a maior interessada em resguardar os direitos de sua filha. Alegam que, se já não bastasse a ferida do luto suportada pela mãe e filha em decorrência da morte repentina do autor da herança, agora “se deparam com uma proposta desproporcional e irrazoável do Ministério Público, fiscal da lei, que se manifesta pela nomeação de curador especial à menor, sem qualquer indicação objetiva da ocorrência de conflito de interesses entre a genitora e sua filha menor”. Declaram que, ao contrário do que entendeu o Ministério Público, o esboço de partilha apresentado pela inventariante buscou privilegiar os interesses da filha menor, a quem deixou o patrimônio imobilizado, com o objetivo de resguardar o melhor interesse, uma vez que fica dispensada a manutenção de recursos financeiros em conta poupança até que a menor atinja a maioridade, como normalmente se procede quando o herdeiro incapaz recebe sua cota-parte em dinheiro. Pontuam que a inventariante se preocupou em cumprir com todas as obrigações do espólio, quitando os impostos a fim de regularizar o patrimônio da família. Aduzem que a decisão agravada atrasa sobremaneira a finalização do inventário, sem qualquer justificativa, acarretando riscos de prejuízos aos herdeiros, “dada a volatilidade dos direcionamentos dos investimentos feitos na corretora XP Investimentos”. Asseguram que não há conflito de interesses entre a meeira e sua filha menor, “visto que a proposta de partilha buscou resguardar o equilíbrio e a proporcionalidade dos direitos de todos os herdeiros e da meeira, não havendo qualquer afronta aos interesses da filha menor”, da qual a agravante é mãe e maior interessada em proteger e zelar por seu futuro. Justificam que o esboço de partilha observa o melhor interesse da herdeira incapaz, porque, diferentemente do patrimônio imobilizado direcionado à herdeira menor, os recursos depositados em conta ou aplicados poderão sofrer desvalorização em decorrência da volatilidade e da instabilidade econômica vivida atualmente. Reclamam que, “sem que fosse dada qualquer oportunidade de esclarecimentos ou para solucionar as ponderações do Ministério Público”, o juízo singular decidiu por nomear curador especial à menor, retirando da genitora o direito de administrar os bens da família. Consideram que “a nomeação de curador especial é medida gravosa, desproporcional, que pode acarretar efeitos drásticos na esfera jurídica da família e na sua organização financeira”. Pedem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Decisão. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na espécie, não vislumbro a presença de requisito exigido para o deferimento do pedido liminar. Dispõe o art. 72, inc. I, do CPC que o juiz nomeará curador especial ao incapaz quando os seus interesses colidirem com os do seu representante legal. Nas ações de inventário, o exercício da curadoria especial ao herdeiro incapaz é disciplinado no art. 671, inc. II, do CPC, da seguinte forma: Art. 671. O juiz nomeará curador especial: [...] II - ao incapaz, se concorrer na partilha com o seu representante, desde que exista colisão de interesses. Segundo abalizada doutrina[1], a nomeação de curador especial se impõe sempre que, de alguma forma, a defesa dos interesses do incapaz se mostrar precária: A norma processual impõe a nomeação de curador especial sempre que, de algum modo, a defesa dos interesses da parte mostrar-se precária. Tal é o que ocorre na hipótese prevista no inc. I do art. 72 do CPC/2015 (correspondente ao inc. I do art. 9.o do CPC/1973). Desse modo, “no inventário, será dado curador especial ao incapaz que concorrer com seu representante legal na partilha, ante a presunção legal de conflito de interesses” (TJDFT, 20060510093969APC, rel. Jair Soares, 6.a T. Cível, j. 14.04.2010). O art. 671, I do CPC/2015 impõe a designação de curador especial também ao ausente. Decidiu-se, além disso, que é caso de designação de curador especial ao paciente, em caso de internação compulsória para tratamento contra drogadição (TJRS, Ap. Cív. 70049974504, 8.a Câm., j. 28.03.2013, rel. Des. Rui Portanova). De acordo com o parágrafo único do art. 72, “a curatela especial será exercida pela Defensoria Pública, nos termos da lei”. Assim, em se tratando de defesa de interditando (art. 752 do CPC/2015), “a participação do Ministério Público como custos legis em ação de interdição não supre a ausência de nomeação de curador à lide, devido à antinomia existente entre as funções de fiscal da lei e representante dos interesses do interditando” (STJ, REsp 1686161/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3.a T., j. 12/09/2017). De acordo com o art. 162, § 4.o, da Lei 8.069/1990 (na redação da Lei 13.509/2017), “quando o procedimento de destituição de poder familiar for iniciado pelo Ministério Público, não haverá necessidade de nomeação de curador especial em favor da criança ou adolescente”. Sobre a curatela no âmbito do direito civil, cf. o que escrevemos em Código Civil comentado, cit., em coautoria com Fábio Caldas de Araújo, especialmente comentário aos arts. 1.767 ss. do Código Civil. (Negritado) Nesse sentido, já decidiu este eg. TJDFT que a concorrência direta de bens particulares entre a representante legal e os herdeiros menores determina a nomeação de curador especial, diante de potencial existência de conflito de interesses que, em tais casos, é presumível, a fim de resguardar plenamente os interesses dos menores envolvidos: INVENTÁRIO. CURADOR ESPECIAL. DEFENSORIA PÚBLICA. NULIDADE. 1 - No inventário, será dado curador especial ao incapaz que concorrer com seu representante legal na partilha, ante a presunção legal de conflito de interesses (art. 9o, I, c/c art. 1.042, II, ambos do CPC). 2 - Atribuído tal múnus à Defensoria Pública e não lhe sendo assegurada a prerrogativa de intimação pessoal para se manifestar, nulo o processo a partir de quando essa deveria intervir. 3 - Apelação provida. (Acórdão 417529, APC 2006.05.1.009396-9, Rel. Desembargador Jair Soares, Rev. Desembargador Otávio Augusto, 6a Turma Cível, julgado em 14/4/2010, DJe 22/4/2010. Negritado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. INVENTÁRIO. CURADORIA ESPECIAL. MENORES. REPRESENTANTE LEGAL. COLISÃO DE INTERESSES. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 671, II do Código de Processo Civil "o juiz nomeará curador especial ao incapaz, se concorrer na partilha com o seu representante, desde que exista colisão de interesses". 2. No caso em análise estamos diante de uma concorrência direta de bens particulares entre a representante legal e os herdeiros menores, além disso, a atuação da Defensoria Pública tem intuito único de preservar os interesses dos menores, e não prejudicar andamento do processo, tendo inclusive atuado por meio de impugnações ao plano de partilha apresentado pela inventariante. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1183612, 0700219-39.2019.8.07.0000, Rel. Desembargador Romulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, julgado em 26/6/2019, DJe 18/7/2019. Negritado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. INVENTÁRIO. DECISÃO QUE NOMEOU CURADOR ESPECIAL ÀS FILHAS HERDEIRAS. INCAPAZES. ART. 671, II, DO CPC. COLIDÊNCIA DE INTERESSES VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante exegese do art. 671, II, do CPC, nas ações de inventário, somente se cogita da nomeação de curador especial ao herdeiro incapaz, caso haja entre ele e seu representante legal, na concorrência da partilha, efetivo conflito de interesses. 2. Da doutrina de Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero, extrai-se que "há colisão de interesses quando o ganho de causa pelo menor puder influir negativamente na esfera jurídica (ou moral) dos representantes. Basta o mais leve choque ou possibilidade de choque. Há dever de nomeação de curador pelo Juiz". 3. Na hipótese vertente, apesar da louvável intenção da genitora representante em resguardar o patrimônio das suas filhas-representadas na ação de inventário, resulta claro que a gestão dos bens pela qualidade de inventariante e representante de incapazes pode gerar conflito de interesses. Com efeito, não são raras as vezes em que o próprio quantum a ser meado torna-se controverso, além do que podem haver divergências com relação a posse e administração do bens partilháveis. Tais circunstâncias demonstram a potencial existência de conflito de interesses entre representante e representadas a justificar a nomeação de Curador. 4. Ademais, "o parágrafo único do art. 9o do Código de Processo Civil não impõe ao Ministério Público o dever de atuar como representante judicial dos incapazes. Sua atuação, em processos em que figurarem como parte pessoas desprovidas de capacidade civil, decorre do art. 82, II da mesma norma. Sua participação nessa hipótese, todavia, dá-se não como curador especial, mas como fiscal da lei" (STJ - Resp 67278 / SP - Rel. Ministro EDUARDO RIBEIRO - DJ 17/12/1999 p. 350 - trecho do inteiro teor do voto). 5. Frise-se, ainda, que a própria Curadoria Especial defendeu a existência de colidência de interesses entre as partes e, na defesa dos interesses das agravadas, pugnou pela manutenção de seu múnus público. Ao curador incumbe examinar a necessidade de tutela de algum bem jurídico, da adoção de alguma providência, sob o prisma do exclusivo interesse da criança ou adolescente, submetendo o requerimento ao julgador. 6. Por fim, não se pode afirmar que a simples intervenção da Defensoria Pública nos autos como curadora das menores consubstancie prejuízo para as partes envolvidas, mas, ao contrário, se apresenta como mais uma segurança processual a garantir o melhor para as incapazes. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1374068, 0714095-90.2021.8.07.0000, Rel. Desembargadora Sandra Reves, 2a Turma Cível, julgado em 22/9/2021, DJe 11/10/2021. Negritado) No caso dos autos, a despeito das ponderadas razões trazidas pela meeira e inventariante, aqui agravante, para justificar o esboço de partilha nos moldes apresentados, a divisão dos bens da forma especificada só reforça a presunção de que, de fato, há conflito de interesses entre a representante legal e a herdeira menor, recomendando-se a nomeação de curador especial, tal como requerido pelo Ministério Público. Portanto, ao menos nesta sede preliminar, os elementos carreados aos autos não evidenciam a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, não vislumbro o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. No particular, a atuação da Defensoria Pública na curadoria especial da menor não representa qualquer prejuízo ao andamento do inventário, ainda que, ao final, este recurso seja provido para afastar a nomeação. Enfim, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Assim, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. Considerando que o recurso cuida exatamente da nomeação de curador especial, determino a oitiva da curadoria para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Em seguida, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 22 de outubro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] MEDINA, José Miguel Garcia. Código de processo civil comentado [livro eletrônico], 5. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021. Acessado em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/71725524/v7/page/RL-1.14)